Tribunal: TJMT
Processo: 0010774-07.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010774-07.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DJALMA FERNANDO POZITELI - CPF: 072.942.968-71 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 872.482.631-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO PRIMITIVO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA QUE PRETENDE ALTERAR OS TERMOS DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010774-07.2017.811.0004

APELANTES:

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA

APELADO:

DJALMA FERNANDO POZITELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer no. 10774-07.2017.811.0004 (Código 256855) ajuizada por
DJALMA FERNANDO POZITELI
, rejeitou embargos declaratórios opostos pelos requeridos, aqui apelantes, mantendo-se integralmente o
decisum
que homologou o acordo de vontades de fls. 362-verso/363 para que produza os jurídicos e legais efeitos, julgando-se extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC/15.

Por fim, condenou ambas as partes,
pro rata
, em custas processuais, e em honorários advocatícios na forma entabulada no acordo, determinando-se, ainda, a expedição de alvará de levantamento do numerário depositado na Conta Única (Ids 8160113 e 8160137).

Em suas razões recursais de Id 8160149, os recorrentes, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição da presente apelação, inicialmente aduzem que restou devidamente demonstrado por meio de suas manifestações, como na própria petição de acordo,
“que todas as obrigações contratuais foram devidamente cumpridas, as escrituras foram lavradas e o INCRA foi quitado, de modo que não é plausível que se pactuasse acordo por qualquer valor que não fosse o integral da dívida”
.

Diante disso, afirmam que em 11/11/2018 protocolizaram, via PEA (Peticionamento Eletrônico de Advogado), petição vindicando que fosse anexado ao processo o extrato atualizado da Conta Única vinculada aos autos, a fim de se aferir a comprovação de que todos os depósitos dos valores confessados pelo recorrido da dívida, no importante de R$1.244.246,50 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), foram devidamente realizados, independentemente de qual dos pedidos alternativos fosse atendido pelo Juízo, mormente com a finalidade de se declarar a dívida quitada integral ou parcialmente.

No entanto, discorrem que a sentença proferida em 12/11/2018 não fez análise do pedido antecedente, do que fora desafiado por meio de embargos de declaração, visando sanar a omissão apontada, porém,
“o Juízo a quo não deu vazão aos argumentos expostos, entendendo se tratar de rediscussão dos termos do acordo homologado”
, cujo teor não concordam, sobretudo porque apenas quando da expedição do Alvará Eletrônico na data de 19/12/2018 é que tomaram ciência de que o autor/apelado havia depositado tão somente parte dos valores contratuais, perfazendo a quantia de pouco mais de seiscentos mil reais.

A par desses argumentos, invocando a ocorrência de equívoco, pugnam seja reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo,
“para que se declare o contrato parcialmente quitado, nos limites dos depósitos realizados, a fim de possibilitar aos recorrentes o ajuizamento de ação independente para a cobrança dos valores remanescentes”
.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 8160156), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pede pelo desprovimento da apelação.

Comprovante do recolhimento do preparo acostados no Id 8160150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no que tange à preliminar de não conhecimento da apelação suscitada pelo autor/apelado em sede de contrarrazões, ao argumento de que
“diante da extinção da ação em virtude da transação havida nos autos, operou-se in casu os efeitos da coisa julgada, tornando-se irrecorrível a sentença monocrática”
, tenho que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Conforme relatado, os recorrentes se insurgem contra a r. sentença de fls. 369/370 (Id 8160113), na qual o d. Magistrado
a quo
julgou extinta a ação, com resolução de mérito, mediante homologação de acordo firmado pelas partes litigantes, cuja minuta encontra-se anexa às fls. 362-verso/363, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC/15, condenando ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, e honorários de advogado na forma do acordo, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição de embargos de declaração opostos pelos requeridos.

Para tanto, defendem, em suma, que a sentença se mostra equivocada, na medida em que deveria a dívida ter sido declarada quitada de forma parcial, atendendo-se à requerimento realizado anteriormente à sua prolação, no sentido de que fosse acostado ao feito extrato atualizado dos valores depositados na Conta Única vinculada aos autos, e que fora ignorado pelo Juízo
a quo
, pelo que postulam a reforma parcial do
decisum
.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador dos apelantes, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

Em breve contextualização, a presente demanda trata de ação ordinária de consignação de pagamento c/c obrigação de fazer ajuizada por Djalma Fernando Poziteli em face de Paulo Laerte de Oliveira, Rosane Marchiori de Oliveira e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, com o escopo de ver declarado plenamente quitadas as parcelas do contrato de compra e venda da “Fazenda Porto Alegre Paredão”, descritos nas matrículas no. 44.879, 44.880, 44.881, 44.883, 44.887 e 44.878 do RGI de Barra do Garças/MT, bem como nos títulos emitidos pelo INCRA sob os no. 153.659, 149.801, 150.837, 149.802 e 151.759, mediante autorização de consignação das quantias respectivas, além de ser reconhecido o seu direito de ter entregue pelos requeridos os documentos necessários para o georreferenciamento das áreas, por meio das escrituras públicas definitivas.

Constata-se que a inicial foi emendada para excluir o INCRA do polo passivo da relação processual (fl. 96), em atendimento à determinação do Juízo
a quo
(fls. 94/95), seguindo-se do deferimento parcial do pedido antecipatório feito pelo requerente, consistente na autorização para que o mesmo efetue o depósito judicial das parcelas restantes, nos termos do art. 541 e 542 do CPC, bem ainda a expedição de ofício ao INCRA, a fim de que certificasse a existência de débitos, além de aportar aos autos os respectivos Termos de Condição Resolutiva e a forma de pagamento dos mesmos (fls. 97/102).

Após a apresentação de contestação e documentos anexos (fls. 116/305); réplica rebatendo os argumentos da defesa (fls. 307/315); e especificação de provas (fls. 332/334), os requeridos atravessaram petição às fls. 335/336, comunicando a existência de “fatos novos”, relacionado à perda superveniente do objeto (principal e pedido de urgência), ante o reconhecimento por parte do demandante acerca da responsabilidade pela quitação dos débitos junto ao INCRA, devidamente formalizado em acordo, pelo que pugnaram pela improcedência dos pedidos, juntando, nesta oportunidade, as escrituras públicas de compra e venda emitidas em favor do reclamante, que encontram-se acostadas às fls. 336v/361.

Ato contínuo, os demandados/apelantes pugnaram pela juntada da minuta do acordo judicial requisitado pelo autor/apelado e seu representante legal em data de 08/07/2018 (fls. 362/363).

Diante da ausência de assinatura das partes, o togado singular determinou a intimação do requerente, na pessoa do patrono regularmente constituído, para se manifestar acerca do acordo entabulado, estabelecendo prazo de 10 (dez) dias para tanto (fl. 365), seguido da certificação do decurso de prazo (fl. 367) e requerimento expresso da parte requerida para que fosse o acordo adunado devidamente homologado, ante a concordância tácita do autor, ou, alternativamente, o julgamento antecipado da lide, pela improcedência dos pedidos, ante o esgotamento do objeto da lide (fl. 368), sobrevindo a r. sentença hostilizada, em que o MM. Juiz de Direito, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, reconhecendo a concordância tácita do autor, homologou o acordo e julgou extinto o feito, cujos termos, na parte que interessa, seguem:

“[...] 7. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente representadas.

8. O acordo de fls. 362-verso/363 não consta as assinaturas do requerente nem do seu representante. Contudo depreendem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos requeridos às fls.335/336, bem como na minuta do acordo, pois as cópias das escrituras públicas 337-verso/361-verso comprovam que o representante do autor assinou-as, vinculando-se aos termos descritos em cada.

9. O patrono representante do autor foi devidamente intimado via DJE às fls. 366 para manifestar nos autos sobre a minuta do acordo, contudo permaneceu inerte (certidão de fls. 367), configurando a aceitação tácita do entabulado.

10. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades de fls. 362-verso/363 para que produza os jurídicos e legais efeitos, em consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

11. Custas processuais divididas entre as partes, conforme o disposto no art. 90, § 2o do CPC/2015. Honorários de advogado na forma entabulada no acordo.

12. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

13. DEFIRO o pedido “c” de fls. 368 e determino a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do numerário depositado na CONTA ÚNICA, vinculado a estes autos, como se vê às fls. 104-verso/107, devendo o valor ser transferido via TED, em conta bancária informada pelo requerido às fls. 368. [...]”
– fls. 369/370.

Contra referida sentença foram opostos embargos declaratórios pelos requeridos, aduzindo, em suma, que não houve pronunciamento expresso acerca da petição protocolizada via PEA requisitando que fosse anexado aos autos extrato atualizado da importância depositada na Conta Única vinculada ao processo, a fim de que fosse declarado pelo Juízo a quitação parcial do débito objeto da presente ação de pagamento (fls. 377/379), sendo, no entanto, rejeitados pelo Magistrado de 1o grau, e cujos termos são agora questionados por meio deste recurso de apelação. Vejamos os fundamentos do
decisum
:

“Vistos.

1. Em síntese, o acordo formulado entre as partes foi homologado (fls. 369/370). Após, sobreveio embargos de declaração às fls. 377/379, desejando o embargante à complementação da sentença homologatória, para constar como quitação parcial do débito, bem como a liberação dos valores vinculados aos autos.

2. Após, o feito veio-me concluso.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. A característica básica da transação é a reciprocidade de concessão entre as partes, sendo certo que o acordo poderá até ter elementos estranhos aos autos (art. 515, §2o, CPC/2015).

5. No caso em análise,
certo é que inexiste falar em complementar a sentença homologatória, conforme pretendido pelo embargante às fls. 377/379, porque a atividade jurisdicional cinge-se na verificação dos requisitos formais e, após, torna-se vinculada ao acordado entre as partes, tal como ocorreu no caso em apreço, já que o item IV, do termo (fl. 363), ficou pactuado a quitação plena da dívida e não parcial.

DISPOSITIVO.

6. Diante do exposto e de tudo que consta nos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos às fls. 377/379 e, via de consequência, NEGO PROVIMENTO, por não ter qualquer hipótese elencada no art. 1.022, CPC/2015.

7. CUMPRA-SE a sentença homologatória de fls. 369/370, com a expedição de alvará do valor vinculado aos autos, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado, já que se tornam incontroversos diante da existência de acordo entre as partes.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.”
– fl. 445 (destaquei).

Pois bem. Compulsando-se os autos, depreende-se da leitura da minuta do acordo amigável firmado pelas partes (fls. 362vo/363), a existência de cláusula que confirma que os demandados/apelantes eximem-se de quaisquer vícios relacionados ao negócio jurídico, englobando aqui os documentos necessários à regularização do imóvel rural, como também que a responsabilidade pelos débitos junto ao INCRA a serem arcados pelo autor/recorrido, além da sua desoneração à eventual pagamento de valores deduzidos da promessa de compra e venda primitiva, cujo teor segue abaixo em sua integralidade.

“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT

Proc. no 10774-07.2017.811.0004.

Cód. no 256855.

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA
,
ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA
e
DJALMA FERNANDO POZITELI
, devidamente qualificados, por seus procuradores signatários, vêm, conjuntamente, à ínclita presença de Vossa Excelência, requerer a homologação de acordo extrajudicial, nos exatos termos abaixo consignados, pugnando, outrossim, pela extinção do feito com julgamento do mérito nos termos do art. 487, III, do CPC.

1. DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL.

Os litigantes, de forma
consensual
e assistidos por seus advogados, resolvem por vem, solucionar a presente demanda judicial, nos seguintes termos:

I. Declaram as partes, mais uma vez, que o negócio jurídico (promessa de compra e venda) celebrado entre ambos fora integralmente lícito,
inexistindo vícios de qualquer sorte ou ordem, quanto ao negócio, como também em face de todos os documentos, direitos e obrigações, eximindo os Réus de quaisquer responsabilidades/obrigações anteriores, atuais ou futuras, inclusive, já tendo sido entregue ao Autor os substabelecimentos contendo todos os poderes necessários para o competente registro das áreas e outros atos
.

II. Declara
o Autor não mais persistir dúvidas quanto a quem pagar o valor consignado na presente ação, como em face dos documentos carreados ao feito, reconhecendo também, que os Réus são titulares de tal direito (recebimento), tanto do principal, como também dos acessórios, em face do valor consignado
.

III. Por sua vez,
os Réus declaram expressamente que, uma vez homologado o presente acordo e, fundamentalmente, com os valores consignados já depositados em conta bancária indicada pelos mesmos neste ato, em razão da promessa de compra e venda, que
não existe qualquer outro direito a crédito, juros, correções, multa e outros
, inclusive, eximindo o Autor do pagamento de honorários advocatícios aos causídicos que os representam.

IV. Com a homologação do presente acordo, nos exatos termos deste,
as partes declaram que o contrato firmado, objeto da presente ação, restará
plenamente quitado
, tanto em face dos valores, como também em razão das obrigações de ambas as partes, logo, não cabendo outras discussões judiciais ou mesmo extrajudiciais acerca do negócio jurídico celebrado.

V. Ato contínuo, homologado o presente acordo, pugnam as partes, com a devida urgência, seja expedido o competente alvará judicial para o levantamento dos valores consignados nos autos em favor da seguinte conta corrente no 0003511-4, agência no 5578-6, Banco Bradesco S/A (237), de titularidade do advogado dos Réus, FILIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, CPF no 038.225.421-05;

VI. Por fim, requerem nos termos do art. 487, III, do CPC, a extinção do feito com resolução do mérito.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Barra do Garças – MT, 10 de julho de 2018.”
– grifos e destaques nossos.

Do teor do aludido acordo, percebe-se claramente que os requeridos/apelantes, devidamente assistidos por advogado, declararam de forma expressa e voluntária, a renúncia dos direitos patrimoniais eventualmente existentes oriundos do contrato de compra e venda (cláusula III), e mais ainda, deram plena quitação ao mesmo (cláusula IV).

Logo, mostra-se totalmente impertinente os argumentos deduzidos no presente apelo, seja porque, ao contrário do que defende assiduamente, a petição que fora supostamente desconsiderada pelo togado sentenciante foi protocolizada posteriormente à prolação da sentença, já que esta data de
06/11/2018
(fls. 369/370), ao passo que àquela foi protocolizada, via sistema PEA, aos
11/11/2018
(fl. 372), cuja extemporaneidade é igualmente confirmada por meio do petitório relacionado à respectiva materialização (fls. 373/376); seja porque o Magistrado singular apenas homologou aquilo livremente ajustado pelas partes, em típico exercício limitado da sua atividade jurisdicional.

Ora, é cediço que a transação apresentada pelas partes para homologação em Juízo é típico ato de direito material e não processual. Ela pertence à categoria dos negócios jurídicos, cuja validade depende dos requisitos do art. 104 do CC/02 (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei) e da ausência das causas de invalidade (arts. 166 e ss. do mesmo diploma legal).

Vindo a transação aos autos, cumpre ao Juiz fazer o exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia. Ausentes um destes requisitos, o Magistrado deixa de homologar o acordo.

Sobre o tema, menciona-se abalizada doutrina de Cândido Rangel Dinamarco,
in verbis
:

“(...) Obtida a transação pelas partes, cumpre ao juiz fazer apenas o exame externo do ato, que a doutrina chama delibação. Assim como o enólogo prova pequenas doses do vinho em busca da identificação de seu sabor e controle de qualidade, assim também o juiz permanece na periferia do ato autocompositivo,
em busca dos requisitos de sua validade e eficácia. São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, a saber:
a) se realmente houve uma transação, (b) se a matéria comporta disposição (CC, art. 841), (c) se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, (d) se são capazes de transigir e (e) se estão adequadamente representados.
Esses pontos dizem respeito à
ordem pública
, e sua verificação constitui dever do juiz, quer as partes a hajam requerido ou mesmo de-ofício,
negando homologação ao ato se lhe faltar algum dos requisitos, um só que seja
.

Ao proceder a esse exame o juiz exerce atividade tipicamente estatal, caracterizada como jurisdição. É jurisdicional o ato homologatório, em oposição ao caráter, em oposição ao caráter negocial do ato a ser homologado. Somados, ambos produzem o mesmo resultado de uma sentença que efetivamente julgasse o meritum causae, e por isso é que o Código de Processo Civil [de 1973] os encaixa no tratamento dos atos judiciais portadores da resolução do mérito (art. 269, inc. III).

Mas é indispensável ter consciência de que
se trata de dois atos, de naturezas diferentes (um negocial e outro jurisdicional)
, cada um deles com o seu conteúdo.
Um deles, portador de uma solução negociada para o litígio.
Outro, dando a essa solução a mesma eficácia que teria a sentença que eventualmente julgasse a causa,
mas sem que possa o juiz interferir no conteúdo jurídico-material do ato submetido a exame e homologação.
E assim é que, mediante a técnica da definição legal desse conjunto de atos como uma resolução do mérito, o legislador obteve o resultado desejado: sem nenhuma discrepância, todos reconhecem que as sentenças homologatórias de transação, reconhecimento do pedido ou renúncia ao direito ficam cobertas pela autoridade da coisa julgada. (...)

A doutrina não costuma aprofundar-se no tema da transação feita na pendência de um processo, mas não homologada. Que ela não será um título executivo, isso é fora de dúvida, porque a lei só confere essa eficácia aos atos autocompositivos quando homologados (CPC [de 1973], art. 475-N, inc. III).
Mesmo sem ser homologada, todavia,
a transação é sempre uma transação e, como um negócio jurídico que é, produz seus efeitos próprios segundo a lei civil e vincula as partes.
Não tem aptidão a formar coisa julgada, porém, como exageradamente dizia o art. 1.030 do Código Civil de 1916. (...)”
(DINAMARCO, Cândido Rangel,
in
‘Fundamentos do Processo Civil Moderno’, Tomo II, págs. 1327-1328, 6a ed., 2010, Ed. Malheiros – grifei e negritei).

Percebe-se, pois, que o acordo levado à homologação em Juízo é ato negocial de direito material, inerente às partes. O Juiz realiza apenas o exame externo do ato (delibação), negando a homologação apenas quando ausente um dos requisitos.

Entretanto, frise-se, o Juiz não pode interferir no conteúdo jurídico do ato homologado, ou seja, não pode modificar as cláusulas do acordo (ato negocial das partes). A homologação limita-se a atestar a conformidade formal da transação com os ditames do direito.

Nesse sentido, segue orientação doutrinária:

“(...)
O ato homologatório constitui, pois, como ensina Pontes de Miranda, ato jurídico processual transparente, porque nada acrescenta ao ato homologado
, limitando-se a atestar a sua conformidade formal com os ditames do direito.
Dessa forma, como mera certificação formal, sem qualquer avaliação do conteúdo do ato jurídico homologado, é certo que
esse ato homologatório propriamente nada valora e nada decide.
Cinge-se a atribuir ao ato jurídico os efeitos típicos dos atos judiciais, porque aquele ato, na ótica do Estado, reveste-se dos requisitos formais necessários.

Com a homologação, o ato jurídico torna-se reconhecidamente
ato jurídico perfeito
.
(...)”
(
in
‘Novo Curso de Processo Civil’, Volume 2, Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 2a ed. em e-bookbaseada na 2a ed. impressa, 2016, Ed. Revista dos Tribunais – Destaquei)

Portanto, não poderia mesmo o Magistrado singular decidir de forma diferente do que fora livre e consensualmente pactuado pelas partes, especialmente no que diz respeito à condição resolutiva da avença primitiva, qual seja, se parcial ou integral, já que, repita-se, a minuta do acordo foi expressa em sentido diametralmente oposto aos anseios da parte demandada com a presente apelação.

A propósito do assunto, guardadas as pertinências dos casos, o entendimento do Juízo monocrático encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, que em casos tais afastam a possibilidade de alteração dos termos do acordo homologado judicialmente, nada impedindo, contudo, que a parte eventualmente lesada se utilize de ação própria visando a desconstituição dos seus termos, somente possível por meio de ação anulatória ou mesmo a rescisória. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR. RENÚNCIA EXPRESSA.
DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO REFERENTE AO CONTRATO TRANSACIONADO. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO APELANTE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 337, § 1o, 2o E 4o, DO CPC. CAUSAS QUE APRESENTAM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA PRIMEIRA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC/15. ACOLHIMENTO DA PREFACIAL.”
(TJ-RN – AC: 20170044736 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 11/12/2018, 3a Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
1 – Nas ações em que a causa de pedir já foi objeto de acordo celebrado entre as mesmas partes, a rediscussão da matéria só é possível através de ação rescisória, visto que a transação judicialmente homologada possui força de coisa julgada.
2 – Cabe ao Órgão recursal majorar a verba honorária fixada pelo juiz sentenciante, em face do trabalho adicional decorrente do recurso, nos termos do § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5118598-20.2018.8.09.0178, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018)

“AÇÃO COMINATÓRIA.
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO ACORDO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Não existe a possibilidade de alterar, de qualquer modo, a sentença homologatória de acordo proferida em audiência, pois esta, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes.
2. A Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – ECT, ora apelante, deveria ter demonstrado sua insatisfação quanto a cláusula contratual em questão no momento do acordo. 3. A ata de audiência que consta o acordo homologado, está devidamente assinada pela própria empresa apelante, o que demonstra sua concordância com as cláusulas ali transcritas.
Assim, não há como discutir a anulação de tal cláusula na presente ação, pois presume-se que esta é fruto de uma vontade de ambas as partes. 4. Conforme estabelece o art. 449 do CPC, o acordo judicial, faz lei entre as partes e tem valor de sentença, portanto, a matéria não poderá ser rediscutida na presente ação, o que será possível apenas através de ação rescisória.
5. Apelação a que se nega provimento.”
(TRF-1 – AC: 200135000007393 GO 2001.35.00.000739-3, Relator: JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, Data de Julgamento: 01/10/2013, 4a TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.142 de 10/10/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO
– DESCUMPRIMENTO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – COISA JULGADA MATERIAL – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. –
O termo de acordo homologado judicialmente possui força de decisão irrecorrível e as condições nele convencionadas não podem sofrer alterações após o referido ato.
– A cláusula penal fixada em acordo não comporta a possibilidade de redução, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada. – A multa por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos à execução apresenta-se excessiva e deve ser afastada, pois para a sua incidência faz-se necessária a constatação de manifesta intenção de causar prejuízos à parte adversa.”
(N.U 0010366-34.2008.8.11.0003, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020